Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-91.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por ex-servidoras públicas estaduais, que ocupavam o cargo de "Controlador de Pagamento de Pessoal", de provimento em comissão, alegando a nulidade do ato que as exoneraram, ao argumento de que aquele cargo, em verdade, é de provimento efetivo, e que o motivo que determinou o desligamento – prática de nepotismo – não se aplica às autoras. Ação julgada

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por ex-servidoras públicas estaduais, que ocupavam o cargo de "Controlador de Pagamento de Pessoal", de provimento em comissão, alegando a nulidade do ato que as exoneraram, ao argumento de que aquele cargo, em verdade, é de provimento efetivo, e que o motivo que determinou o desligamento – prática de nepotismo – não se aplica às autoras. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. Acórdão que negou provimento aos recursos voluntários e deu parcial provimento ao reexame necessário para, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, determinar a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).